Tribunal: TJDFT
Processo: 0703440-97.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
CONSUMIDOR. OFERTA DE SERVIÇO – LIGAÇÕES E MENSAGENS DE TEXTO REITERADAS AO CONSUMIDOR – PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA – DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. É direito básico do consumidor, dentre outros, a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços (art. 6o, IV, do Código de Defesa do Consumidor). O mesmo diploma proíbe expressamente, no art. 37, a publicidade abusiva.

2. In casu, o autor narrou que é cliente da ré dos serviços de telefonia móvel há dez anos. Há aproximadamente um ano vem recebendo insistentes ligações telefônicas e mensagens de texto daquela empresa, diversas vezes por dia, a fim de alterar o plano contratado, o que foi recusado. Afirmou que, mesmo depois de apresentar reclamação administrativa e procurar o PROCON, as ofertas por meio de ligações e mensagens persistiram.

3. A despeito de a empresa ré e apelante alegar que não há provas de que o autor recebia mensagens publicitárias abusivas, os prints de telas do celular demonstram que o autor, entre os meses de junho e julho, recebeu a média de duas ligações diárias, e no mês de agosto a média de três ligações diárias, além de mensagens de texto, as quais se perpetuaram mesmo após apresentação de reclamação administrativa em 13/02/2019 e reclamação junto ao PROCON (ID 12648681 - Pág. 2, ID 12648667 - Pág. 1/5 e ID 12648679 - Pág. 1/38).

4. A realização de ligações telefônicas diárias para o consumidor, a fim de lhe oferecer produto ou serviço, diversas vezes por dia constitui prática comercial abusiva. Este tem sido o entendimento deste Tribunal e das suas Turmas Recursais, à semelhança do decidido no Acórdão no 1150906, relator: James Eduardo Oliveira, Quarta Turma Cível, publicado no DJE: 19/02/2019; Acórdão no 1174866, relator: Arnaldo Corrêa Silva, Segunda Turma Recursal, publicado no DJE: 04/06/2019 e Acórdão no 995420, relator: Fernando Antonio Tavernard Lima, Terceira Turma Recursal, publicado no DJE: 14/12/2017.

5. Irretocável a sentença que condenou a ré à obrigação de não fazer consistente em se abster de efetuar ligações ou enviar mensagens de texto ofertando produtos, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) por ato de descumprimento, e ao pagamento de compensação por danos morais no importe de R$ 1.000,00.

6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.